Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716717-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MEDRADO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento pessoal. Desclassificação para furto. Regime prisional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1 - Sentença condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) a validade do reconhecimento do réu sem que observados os requisitos do art. 226 do CPP; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de roubo; (iii) a possibilidade de desclassificar a conduta para o crime de furto; (iv) o regime prisional. III. Razões de decidir 3 - Se houve prisão em flagrante do réu e do coautor na motocicleta utilizada no crime e na posse da res furtiva, pouco tempo após o crime, e a vítima reconheceu o réu na delegacia e confirmou o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 4 - As circunstâncias do flagrante - réu e coautor abordados na posse dos bens subtraídos depois de a vítima informar sua localização – corroborados pelo depoimento, em juízo, da vítima, que, com firmeza, confirmou que reconheceu o réu na delegacia, e do coautor que, na delegacia, afirmou que buscou o réu na casa dele – de motocicleta -antes de cometer o crime, são provas suficientes da autoria do crime. 5 - Se houve emprego de violência e grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, o crime é de roubo e não de furto. 6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). IV. Dispositivo 7 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 226, alínea “a”, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento utilizado para fundamentar a condenação, ao argumento de que o ato foi realizado sem a observância dos requisitos legais, impondo-se a absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ e tribunais estaduais sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 226, alínea “a”, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio. (AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020